Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NÃO SANÁVEL. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERADAS TENTATIVAS DE POSTERGAR OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga sua marcha em busca do provimento judicial final, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida.
2. Vale dizer, a matéria não pode ser constantemente revista pelo Judiciário, pois "o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 12/3/07).
3. Restando claramente demonstrado que o tema da impenhorabilidade do bem de família foi submetido à apreciação do juízo e do tribunal, não há como afastar a preclusão.
4. Em se tratando de matéria de ordem pública, a preclusão pode ser declarada de ofício pelo tribunal, sem que disso resulte à parte reformatio in pejus.
5. Os princípios norteadores do processo civil, que vinculam partes e magistrado, são baseados na cooperação e na boa-fé, a fim de que se alcance de forma mais efetiva a prestação jurisdicional, em cumprimento ao preceito constitucional insculpido no art. 5o, LXXVIII, da CF.
6.O comportamento adotado pela agravante vai de encontro aos preceitos ora elencados e configura litigância de má-fé, pois retarda de forma injustificada o andamento do processo ao valer-se do presente recurso para devolver ao tribunal matéria já apreciada, pelo que está sujeita às sanções estabelecidas na lei processual.
7. Agravo interno desprovido.